Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728499-44.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se a advogada constituída pela segunda agravada (id 198859389 – autos principais). Após, à agravada – Nação Club Recreacoes Esportivas Ltda – ME – para contrarrazões. A primeira devedora foi citada (id 148865860 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a referida agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator